Tribunal: TJDFT
Processo: 0733878-36.2019.8.07.0001
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-05-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0733878-36.2019.8.07.0001 RECORRENTE: FILIPE MARTINS GONSALVES RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: APELAÇÃO CRIMINAL. DIREITO PENAL. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. LASTRO PROBATÓRIO SUFICIENTE. DOSIMETRIA. READEQUAÇÃO. 1/6. STJ. RECURSO DO PRIMEIRO RÉU CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. RECURSO DO SEGUNDO RÉU CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Correta a sentença que condena o réu pela prática do delito de tráfico de entorpecentes quando há lastro probatório suficiente para subsidiar o decreto condenatório. 2. O depoimento dos agentes policiais merece respaldo, pois mesmo em uma audiência judicial, os depoentes narram atos ou fatos administrativos, sendo que suas declarações gozam de presunção de legalidade e veracidade. Ademais, não há nos autos qualquer indício de que os policiais tenham motivos íntimos para prejudicar os réus. 3. No caso dos autos, agentes policiais obtiveram notícia de que dois indivíduos estavam em um veículo, no estacionamento de uma garagem de ônibus, em atitude suspeita. Ao abordarem os réus, foi encontrada grande porção de maconha no assoalho do carro do primeiro réu. O segundo réu franqueou espontaneamente acesso ao seu aparelho celular aos policiais, razão pela qual os eles entraram em contato com a namorada do réu e se dirigiram até a sua residência, sendo-lhes franqueada a busca no interior da residência, onde foram encontradas porções de cocaína e lidocaína. O aparelho do primeiro réu foi periciado e descobertas trocas de mensagens que evidenciam o envolvimento dos réus no delito de tráfico de entorpecentes. 4. O STJ fixou entendimento de que é prudente a fixação de 1/6 da pena mínima para cada circunstância judicial desfavorável (HC 471.847/MS), em atenção aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, bem como pelo fato de que não há critério objetivo fixado em lei. Majoração em proporção superior necessita de fundamentação concreta e específica para o caso. 5. RECURSOS CONHECIDOS. DESPROVIDO o recurso do segundo réu. PARCIALMENTE PROVIDO o recurso do primeiro réu para, reformando a respeitável sentença, reduzir a pena para 01 ano, 11 meses e 10 dias de reclusão, além de 194 dias-multa, fixados à razão do mínimo legal, substituída por duas penas restritivas de direitos, a serem fixadas pelo Juízo da Execução. O recorrente alega violação ao artigo 158, caput, do Código de Processo Penal, ao argumento de que as imagens das câmeras da garagem da empresa de ônibus (local dos fatos) deveriam ter sido periciadas. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade do recurso. O recurso especial não merece prosseguir quanto à afirmada ofensa ao artigo 158, caput, do CPP, uma vez que a tese recursal não foi objeto de debate e decisão por parte da turma julgadora, que sobre ela não emitiu qualquer juízo, não tendo sido opostos os competentes embargos de declaração, restando caracterizado o desatendimento ao indispensável prequestionamento, a atrair a incidência do veto preconizado pelos enunciados 211 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça e 282 e 356, ambos da Súmula do Supremo Tribunal Federal. Impende ressaltar que a turma julgadora apenas assentou que “O relato dos agentes policiais é coerente e harmônico no sentido de que obtiveram informações de que os réus estavam na garagem da empresa de ônibus em atitude suspeita, razão pela qual realizaram a abordagem e lograram êxito em apreender grande quantidade de drogas (...). O veículo em que as drogas foram apreendidas pertencia ao réu Felipe (veículo Punto Branco) (...)” (ID 43784396). Rever tal conclusão demandaria necessariamente o revolvimento da matéria fático-probatória acostada aos autos, vedado pelo enunciado 7 da Súmula do STJ. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A027